Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701691-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: EUNICE SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por por JOANA DARC PEREIRA DA SILVA. A petição inicial deixou de qualificar a impetrante, nos termos do art. 319, II, do CPC c/c art. 6o da Lei no 12.016/2009. Por não se tratar de recurso, a petição inicial também deve vir instruída com todos os documentos necessários, inclusive a procuração da autora. Em se tratando de advogada em causa própria, a parte deverá comprovar sua condição de advogada regularmente inscrita na OAB. No mandado de segurança, cabe ao impetrante indicar objetivamente a autoridade apontada como coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (art. 6o, caput, da Lei no 12.016/2019), não bastando indicar a que processo de origem se refere. Além disso, o mandado de segurança deve indicar objetivamente o ato apontado como coator. No caso a presente ação foi interposta contra Relator e demais “desembargadores julgadores” sem contudo trazer qualquer ato praticado pelo órgão revisor, colacionando atos judiciais referente à fase de cumprimento de sentença. A escorreita indicação da autoridade e do ato dito coator é imprescindível para aferição do órgão deste Egrégio Tribunal competente para o julgamento do writ. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a impetrante proceda a devida emenda à petição inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, sob pena de extinção. Intime-se. Brasília/DF, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora